Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-95.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002562-95.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTEIR VIEIRA DE SOUZA - CPF: 000.861.531-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEILANE MARISA HUNHOFF - CPF: 025.323.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AFONSO DE LIMA MARTINS - CPF: 033.476.821-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTEIR VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – DIREITO AO SILÊNCIO – INOCORRÊNCIA –INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- PLEITO DE ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

In casu,
o apelante assumiu a autoria do crime assim que foram encontrados os objetos que o ligavam ao entorpecente apreendido, devendo, desse modo, a referida prova ser considerada lícita, mormente considerando que, nesse momento, ainda não teria ocorrido a sua prisão, motivo pelo qual não necessariamente tem que ser advertido do direito constitucional ao silêncio, direito esse devidamente observado na delegacia, quando foi formalmente interrogado, tendo, inclusive, ao ser ouvido em solo policial, exercido o direito de permanecer em silêncio, não havendo, assim, nenhum prejuízo para a defesa.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002562-95.2022.8.11.0006

APELANTE: VALTEIR VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar VALTEIR VIEIRA DE SOUZA à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, (id. 138151414).

Em suas razões, a Defensoria Pública requer, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação do respeito ao direito ao silêncio do acusado ao ser abordado pelos policiais rodoviários federais.

No mérito, busca a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas (id. 138151422).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 138151424).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo NÃO PROVIMENTO do recurso defensivo (id. 142953189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTEIR VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da nulidade das provas em razão do desrespeito ao direito de permanecer em silêncio.

Como relatado, a Defensoria Pública assevera que
as provas são ilícitas em decorrência da violação do direito do réu de manter-se em silêncio ao ser abordado pelos Policiais Rodoviários Federais.

Contudo, não foi o que ocorreu nos autos

In casu
, os policiais abordaram o ônibus da empresa Itamarati, onde localizaram uma mochila contendo em seu interior quatro tabletes de cocaína.

Assim, passaram a entrevistar os passageiros e, após verificarem que o apelante possuía acusação pela prática do delito de tráfico de drogas, o indagaram sobre a origem, destino e motivo da viagem, momento em que o réu demonstrou nervosismo e respostas contraditórias.

Na sequência, os Policiais Federais realizaram busca pessoal e encontraram em suas vestes um cabo USB da mesma marca e modelo da fonte de energia que estava na mochila, tendo o acusado confessado informalmente a prática do crime.

Nota-se que foi uma confissão informal obtida durante abordagem ao réu.

Nesse momento, o apelante não havia sido preso ou indiciado, de modo que não se pode exigir dos policiais advertência dos direitos constitucionais ao silêncio e da não autoincriminação.

Aliás, conforme consta dos autos, o apelante assumiu a autoria do crime assim que foram encontrados os objetos que o ligavam ao entorpecente apreendido, devendo, desse modo, a referida prova ser considerada lícita, mormente considerando que, nesse momento, ainda não teria ocorrido a sua prisão, motivo pelo qual não necessariamente tem que ser advertido do direito constitucional ao silêncio.

Aliás, o referido direito foi devidamente observado na delegacia, quando foi formalmente interrogado, tendo, inclusive, ao ser ouvido em solo policial, exercido o direito de permanecer em silêncio, não havendo, assim, nenhum prejuízo para a defesa.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Pretende a Defensoria Pública a absolvição de Valteir Vieira de Souza do delito de tráfico, alegando ausência de prova acerca da autoria.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 138151335), boletim de ocorrência (id. 138151337), termo de exibição e apreensão (id. 138151339) e laudos periciais (id. 138151347 e id. 138151363).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

A denúncia atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 138151374):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de março de 2022, por volta das 14h20min, em via pública, qual seja, KM 741 da BR-070, neste Município de Cáceres/MT, VALTEIR VIEIRA DE SOUZA, vulgo “TATU”, com consciência e vontade, transportou, para fins de traficância, 04 (quatro) tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 2,210kg (dois quilogramas e duzentos e dez gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou abordagem de ônibus da empresa Itamarati que faz a linha Vila Bela da Santíssima Trindade/MT x Cuiabá/MT, sendo localizado o entorpecente no compartimento de bagagem dentro do coletivo, em uma bolsa preta com detalhes vermelhos.

Ato contínuo, ao indagarem acerca do proprietário da bolsa, a princípio todos negaram, no entanto ao realizarem checagem dos passageiros, foi constatado que o denunciado já havia passagem por tráfico de drogas, ao passo que quando entrevistado acerca do motivo, origem e destino da viagem o indiciado demonstrou demasiado nervosismo, bem como respostas contraditórias.

Infere-se que, em revista, foi localizada dentro da mochila uma fonte de energia da mesma marca e modelo do cabo USB que o increpado trazia consigo, sendo que nesse momento o denunciado confessou aos policiais que a bagagem pertencia a ele e que teria adquirido a droga em Pontes e Lacerda/MT pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), bem como que a revenderia em Cuiabá/MT. Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como a substância estava aprontada e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA (...)”.

Na fase policial e judicial, o apelante exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Já, os Policiais Rodoviários Federais Leilane Marisa Hunhhoff, Erasmo Soares, Ricardo Afonso de Lima Martins e Fernando Bauren, sob o crivo do contraditório declararam que durante uma abordagem ao ônibus onde se encontrava o apelante, foi encontrada uma mochila contendo os entorpecentes apreendidos. Assim, realizaram entrevistas e, ao abordarem o acusado, perceberam muito nervosismo por parte deste.

Na sequência, ao revistarem o réu, encontraram um cabo de USB, a qual seria da mesma marca da fonte de energia encontrada na mochila em que estavam os entorpecentes. Por fim, aduziram que o réu, ao perceber a movimentação policial, o mesmo confessou a propriedade do entorpecente, afirmando que seria vendido em Cuiabá pelo valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos prestados de forma uníssona pelos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes, constato que são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do recorrente Valteir Vieira de Souza pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, não podendo se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

Convém ressaltar que
conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Desse modo, inviável a absolvição de Valteir Vieira de Souza do delito de tráfico de entorpecentes.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de Valteir Vieira de Souza, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023